Tribunal: STF
Processo: Rcl 33386
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL N. 4.277/1981. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Maranhão, em 15.2.2019, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região, que, no Recurso Ordinário n. 0016361-40.2016.5.16.0009, teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC/DF e no Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 573.202/AM.
O caso
    2. Em 26.6.2018, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região deu provimento ao Recurso Ordinário n. 0016361-40.2016.5.16.0009 interposto por Doralice Lima Cruz, professora admitida pelo Maranhão em 1986, e assentou ser competente a justiça trabalhista para conhecer de ação por ela ajuizada na qual pleiteia verbas referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS decorrentes do contrato de trabalho:
    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPREGO PÚBLICO. ADMISSÃO ANTERIOR À CF/88. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONCURSO. TRANSMUTAÇÃO DE REGIME. NÃO OCORRÊNCIA. A Constituição de 1969 fazia distinção entre cargo público, vinculado ao regime estatutário e que possuía como requisito a prévia aprovação em concurso público, e o emprego público, este de natureza celetista, que não possuía a prévia aprovação em concurso público como pré-requisito. No presente caso, tendo sido a reclamante contratada sob a égide da Constituição de 1969, sem que haja prestado concurso público, vincula-se ao regime celetista, atraindo assim, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide. Ausente a prévia aprovação em concurso público, não se pode falar em transmutação de regime” (fl. 1, doc. 11).
    Consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região ter sido interposto agravo da decisão na qual se negava seguimento ao recurso de revista, negado pelo Relator da AIRR-16361-40.2016.5.16.0009, no Tribunal Superior do Trabalho, em 25.2.2019. Essa decisão transitou em julgado em 15.4.2019.
    3. O reclamante explica que Doralice Lima Cruz “ingressou no serviço público do Estado do Maranhão em 12 de maio de 1982, no cargo professor (a), permanecendo na ativa até a presente data” (fl. 4).
    Esclarece que a interessada nega “sua condição de servidora pública estadual”, mas junta “cópia do contracheque onde consta ser contribuinte legal/obrigatório do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO MARANHÃO (FEPA/FUNBEN)” (fl. 4).
    Alega que “sua admissão no serviço público estadual não foi nula e nem se há que falar em transposição automática de regime de celetista para estatutário” (fl. 5).
    Transcreve ementa do acórdão proferido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF e assevera que “no julgamento da reclamação trabalhista deveria o julgador, levando em conta o confronto entre a narrativa da inicial e a apreciação das causas impeditivas delineadas na contestação, sem se valendo das provas constantes dos autos, concluir pela incompetência da justiça especializada” (fl. 7).
    Sustenta haver descumprimento do decidido no Recurso Extraordinário n. 573.202-RG/AM, pois “a decisão da justiça do trabalho deveria levar em conta as (...) fundamentações constantes do acórdão paradigma vinculativo” (fl. 8).
    Argumenta que, na “decisão reclamada, ao [se] reconhecer a nulidade contratual de servidor temporário, foi proferida em manifesto conflito com o pronunciamento des[t]a Suprema Corte” na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC/DF (fl. 50).
    Noticia que, pela Lei estadual n. 4.277/1981, “pod[er-se-ia] admitir servidores temporários sem prévia submissão a concurso público só sujeição ao regime administrativo-especial” (sic, fl. 52).
    Pede “a procedência da presente Reclamação e a consequente cassação da decisão reclamada, garantindo[-se], assim, a autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.395/DF-MC” (fl. 69, doc. 1).
    5. Em 2.6.2019, deferi a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 14).
    6. Embora devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada não apresentou contestação (doc. 19).
    7. Em 31.1.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação ou pela improcedência do pedido. 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    8. Após o ajuizamento da presente reclamação, a decisão reclamada transitou em julgado, o que não impede seja ela conhecida. Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal, sendo exemplo disso a Reclamação n. 509/MG:
    “EMENTA: I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência. Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação. II. Reclamação: improcedência. Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e consequentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Reclamação n. 509/MG, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 4.8.2000).
    9. O que se põe em foco na presente reclamação é se, ao assentar a competência da justiça do trabalho para conhecer e julgar ação trabalhista ajuizada por professora contratada pelo Maranhão em 1986, sem concurso público e com fundamento na Lei estadual n. 4.277/1981, pleiteando verbas referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC/DF e no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 573.202/AM.
    10. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal, por maioria, referendou a cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    Na decisão pela qual deferiu a medida liminar ad referendum, o Ministro Nelson Jobim asseverou:
    “Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC n. 45/2004. Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a (...) apreciação (...) de causas que (...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo” (DJ 4.2.2005).
    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo.
    A espécie dos autos guarda estrita pertinência com o objeto daquela ação direta em que há descumprimento do que nela decidido, pois tramita na justiça trabalhista ação ajuizada pela interessada, cuja contratação, em 1986, para exercer a atividade de professora, fundamentou-se na Lei estadual n. 4.277/1981, pela qual se instituiu o regime jurídico dos servidores admitidos em caráter temporário no Maranhão.
    Nos arts. 1º e 4º da Lei estadual n. 4.277/1981, assim se dispõe:
    “Art. 1º A presente Lei estabelece o regime jurídico dos servidores admitidos em serviços de caráter temporário ou contratados para funções de natureza técnica especializada, nos órgãos da administração direta e autárquica do Estado.
    Art. 2º Além dos funcionários públicos e do pessoal regido pela Legislação trabalhista poderá haver na administração estadual servidores:
    I admitidos para a execução de serviço de caráter temporário;
    II contratados para o desempenho de função de natureza técnica especializada.
    Art. 3º As formas de provimento, classificação e remuneração dos servidores de que trata esta Lei serão definidas em regulamento próprio.
    Art. 4º Aplicam-se aos servidores regidos por esta Lei, no que couber, as disposições relativas a direitos, vantagens, deveres e responsabilidades vigentes para os funcionários públicos civis do Estado”.
    Evidencia-se ter sido afirmada, naquela data, a natureza jurídico-administrativa do vínculo firmado entre a interessada e o Estado.
    Como observei no voto proferido no julgamento do agravo regimental na Reclamação n. 5.381/AM, a relação da professora com o Estado não se submete a regime celetista e, portanto, afasta-se da natureza daquelas sujeitas à Justiça Trabalhista (Reclamação n. 5.381/AM, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 8.8.2008).
    Na Reclamação n. 28.719-AgR/BA, ação trabalhista na qual se pleiteavam verbas referentes a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço decorrentes de contrato firmado com fundamento na Lei municipal n. 113, de 30.11.1971, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou que “a existência de lei que discipline o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores implica dizer que a relação jurídica estabelecida entre eles tem caráter jurídico-administrativo” (Reclamação n. 28.719-AgR/BA, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.6.2018).
    Nesse mesmo sentido a Reclamação n. 28.724-AgR/BA, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.8.2018.
    11. Ter havido contratação temporária e haver discussão sobre possível desvirtuamento desse contrato não altera a competência da justiça comum para conhecer da ação. Como anotei no voto vista proferido no julgamento do agravo regimental na Reclamação n. 4.489-AgR/PA:
    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, uma vez que para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se há vício na relação administrativa que o descaracterize.
    Sob a alegação de se preservar a competência da Justiça do Trabalho para o exame da caracterização de eventual relação regida pelo direito do trabalho o Supremo Tribunal estaria delegando àquela justiça especializada a possibilidade de desconsiderar a relação jurídico-administrativa originalmente formada entre as partes por força da lei e do contrato. Isso, data venia, fere a decisão liminar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, simplesmente porque não é possível reconhecer-se a existência de vínculo de natureza trabalhista entre servidor com contrato temporário ou provimento comissionado e a Administração Pública sem antes analisar a correção da relação administrativa originalmente estabelecida” (Reclamação n. 4.489-AgR/PA, na qual fui Redatora para o acórdão, Plenário, DJe 21.11.2008).
    Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal: Reclamação n. 4.464/GO, da qual fui Redatora para o acórdão, Plenário, DJe 21.8.2009; Reclamação n. 24.844-AgR/ES, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.5.2017 e Reclamação n. 28.724-AgR/BA, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.8.2018, entre outras.
    12. Tem-se nos autos que, em 27.7.1994, o Maranhão instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Civis pela Lei n. 6.107 e a interessada, até a data do ajuizamento da reclamação trabalhista, continuava contratada pelo Estado no cargo de professora e pleiteava, assim, parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, desde o ano de sua contratação em 1986 até 2015 (doc. 13).
    Este Supremo Tribunal assentou, entretanto, que, mesmo em situações nas quais o contratado por vínculo jurídico-administrativo busca o pagamento de verbas do FGTS, a justiça comum permanece competente para conhecer da ação. Nesse sentido: Reclamação n. 7.039-AgR/MG, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.5.2009 e Reclamação n. 7.208-AgR/ES, na qual fui Redatora para o acórdão, Plenário, DJe 27.11.2009.
    13. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar a Reclamação trabalhista n. 0016361-40.2016.5.16.0009 e determino a remessa dos autos à justiça comum estadual para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora